Tribunal: TJES
Processo: 5027774-43.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cláusulas Abusivas; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027774-43.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: RONALDO CARDOZO TORRES

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. 177LU-PSMA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ROL DA ANS (TEMA 1069/STJ). USO OFF-LABEL. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INCONFORMISMO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REFORÇO ARGUMENTATIVO. ADI Nº 7.265/STF (TAXATIVIDADE MITIGADA). REQUISITOS OBJETIVOS PREENCHIDOS.ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Caso em Exame: Embargos de Declaração opostos por operadora de plano de saúde contra Acórdão da 4ª Câmara Cível que, por unanimidade, deu parcial provimento à sua Apelação , apenas para reduzir o quantum indenizatório por danos morais (de R$ 18.000,00 para R$ 10.000,00) e ajustar o índice de atualização (SELIC) , mantendo, contudo, a condenação principal de custeio de tratamento oncológico (177Lu-PSMA).

2. Questão em Discussão: A embargante alega a existência de omissões no julgado , consistentes na suposta ausência de manifestação sobre: (i) a tese da taxatividade do Rol da ANS (Tema 1069/STJ) ; (ii) a exclusão legal de cobertura para medicamentos em uso off-label (tratamento experimental) ; (iii) a violação ao mutualismo ; e (iv) a tese de excludente de ilicitude do exercício regular de um direito, que afastaria o ato ilícito necessário à configuração do dano moral .

3. Razões de Decidir: Inexistência dos vícios apontado, tendo havido enfrentamento expresso sobre as questões relativas ao Rol da ANS e ao uso off-label , rejeitando as teses defensivas com fundamento na jurisprudência consolidada e específica do STJ para tratamentos oncológicos, que reputa "desimportante" a discussão sobre a natureza do rol nestes casos e "abusiva" a recusa. A alegação de omissão sobre o "exercício regular de direito" é logicamente improcedente, pois o Acórdão foi claro ao fundamentar o dano moral no ato ilícito decorrente da conduta abusiva (Art. 187, CC) da operadora. A pretensão da embargante configura mero inconformismo e nítida tentativa de rediscussão do mérito, o que é vedado na via estreita dos aclaratórios.

4. Como reforço argumentativo (obter dictum), registra-se que a recente decisão do STF na ADI n° 7.265 (taxatividade mitigada) igualmente chancela a cobertura, pois os autos demonstram o preenchimento dos requisitos cumulativos.

5. Dispositivo : Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de
embargos de declaração
por meio dos quais pretende,
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
(ID 16354882), ver sanado suposto vício presente no v. Acórdão (ID 16270565) que, à unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação Cível, para manter a condenação ao custeio de tratamento oncológico (177Lu-PSMA) e reduzir o
quantum
indenizatório por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com aplicação da taxa SELIC como índice único de atualização.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no v. Acórdão, com o fito de prequestionamento. Aponta, precipuamente, que o julgado: (i) Omitiu-se quanto à aplicação da tese vinculante do STJ que firmou a
taxatividade
, em regra, do Rol da ANS (Tema 1069/STJ, REsp 1.733.013/PR), deixando de analisar os critérios excepcionais para sua superação ; (ii) Omitiu-se quanto à tese defensiva central de que o medicamento possui uso
off-label
, o que configuraria tratamento experimental, cuja cobertura é legalmente excluída (art. 10, I, da Lei nº 9.656/98 e RN nº 465/2021); (iii) Omitiu-se sobre a violação ao princípio do
mutualismo
e o consequente desequilíbrio econômico-financeiro do contrato (Art. 884 do CC); e (iv) Omitiu-se quanto à tese de excludente de ilicitude do exercício regular de um direito, que afastaria o dever de indenizar por danos morais, porquanto ausente o pressuposto do ato ilícito (Arts. 186 e 927 do CC) .

Conheço dos embargos de declaração, porquanto tempestivos e formalmente adequados. Contudo, no mérito, entendo que não assiste razão à embargante, devendo-se
rejeitar
os aclaratórios.

Os embargos de declaração, como se sabe, constituem modalidade recursal de fundamentação vinculada, apta a sanar, tão somente, os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil – omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito da causa ou à correção de eventual
error in judicando
.

No caso em apreço, a embargante alega a existência de omissões, visando, em verdade, reabrir o debate meritório sobre matérias já exaustivamente analisadas e decididas por este Colegiado.

Isso porque, a suposta omissão quanto à tese da
taxatividade do Rol da ANS
e ao uso
off-label
do medicamento é manifestamente inexistente. O v. Acórdão embargado (ID 16270565) foi expresso, claro e direto ao enfrentar ambos os pontos, que constituíram o cerne da controvérsia recursal. Tanto a Ementa quanto o Voto condutor utilizaram, textualmente, as expressões "medicamento off-label" e "não incluído no rol da ANS", o que demonstra o inequívoco enfrentamento das teses. Vejamos:

“Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO ONCOLÓGICO COM RADIOFÁRMACO LUTÉCIO-177 PSMA. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR REDUZIDO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO DE ATUALIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando o custeio integral de tratamento oncológico com o radiofármaco Lutécio-177 PSMA e condenando a ré ao pagamento de R$ 18.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa de cobertura contratual para tratamento oncológico com medicamento off-label não incluído no rol da ANS; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais diante da recusa de cobertura; e (iii) determinar o índice aplicável à atualização da verba indenizatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A negativa de cobertura para tratamento oncológico prescrito pelo médico assistente configura conduta abusiva,
ainda que se trate de medicamento off-label ou não previsto no rol da ANS,
conforme entendimento reiterado do STJ.

A conduta da operadora violou os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, sendo devida a compensação por danos morais pela angústia indevidamente imposta ao paciente em momento de extrema vulnerabilidade.

A quantia inicialmente fixada em R$ 18.000,00 mostra-se desproporcional frente aos parâmetros jurisprudenciais do Tribunal para casos similares, sendo mais adequado, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor de R$ 10.000,00.

A taxa SELIC deve incidir como índice único sobre a indenização por dano moral, nos termos da nova redação do art. 406, §1º, do Código Civil (Lei nº 14.905/2024), afastando-se a aplicação cumulativa com outros índices de correção monetária ou juros, sob pena de bis in idem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

É abusiva a negativa de cobertura de tratamento oncológico com medicamento off-label prescrito por médico assistente, ainda que não incluído no rol da ANS, quando demonstrada sua eficácia e recomendação científica.

A recusa indevida de cobertura de tratamento essencial enseja indenização por dano moral, cujo valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

A taxa SELIC é o índice único aplicável à atualização da indenização por dano moral, englobando juros e correção monetária, vedada a cumulação com outros índices.”

Este Colegiado não ignorou o Tema 1069/STJ (invocado pela embargante ), apenas entendeu que, para
tratamentos oncológicos
, a discussão sobre a natureza do rol é "desimportante", citando expressamente o AgInt no REsp n. 1.949.270/SP. Da mesma forma, rechaçou a tese de "tratamento experimental" (alegada pela embargante ) ao fundamentar a abusividade da recusa do fármaco, ainda que prescrito de forma
off-label
(AgInt no AREsp 1.653.706/SP) e ao reconhecer a eficácia científica da terapia, amparada em "evidências científicas de alto nível (Estudo VISION, Fase III)", não se tratando de medicamento experimental como alegado.

Não há omissão, mas sim julgamento de mérito fundamentado em entendimento jurisprudencial contrário ao pretendido pela embargante.

De igual modo, a alegação de omissão quanto à excludente de ilicitude (exercício regular de direito) e, por conseguinte, à ausência de ato ilícito, revela-se uma falácia lógica.

O Acórdão fundamentou a condenação por danos morais justamente na configuração do ato ilícito. O Voto é cristalino ao definir que a "conduta da operadora violou os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato". Nos termos do art. 187 do Código Civil, o exercício abusivo de um direito configura ato ilícito. Ao qualificar a recusa como "abusiva", o Colegiado necessariamente afastou a tese do "exercício regular de direito".

Por fim, a omissão quanto ao princípio do mutualismo não se sustenta. A tese do equilíbrio atuarial (invocada no apelo ) foi implicitamente rejeitada quando o Acórdão ponderou os valores em conflito e fez prevalecer a "função social do contrato" e o direito à vida e à saúde do beneficiário sobre o argumento estritamente financeiro da operadora.

O que se constata, em realidade, é o nítido
inconformismo
da embargante com o resultado do julgamento, buscando a
rediscussão do mérito
pela via estreita dos aclaratórios, o que é vedado.

Ainda que a embargante não tenha suscitado, cumpre registrar, como reforço argumentativo (
obter dictum
), que a própria evolução da matéria nos Tribunais Superiores chancela a conclusão deste Acórdão.

Com efeito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no recente julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 7.265
(julgado em 18/09/2025, conforme informação pública), ao chancelar a constitucionalidade da Lei nº 14.454/2022, fixou a tese da
"taxatividade mitigada"
, estabelecendo critérios objetivos e cumulativos para a cobertura de tratamentos não listados no rol.

Realizando a subsunção dos fatos deste processo (Ronaldo Cardozo Torres) a este novo balizamento jurídico vinculante, a conclusão pela obrigatoriedade do custeio resta
igualmente inequívoca
:

(i) Prescrição por médico habilitado:
Requisito satisfeito pelos laudos médicos (IDs 15145916 e 15145917).

(iii) Ausência de alternativa terapêutica adequada no rol:
Requisito satisfeito. O histórico do paciente (ID 15145916) demonstra o esgotamento das terapias padronizadas (cirurgia, hormonioterapia, radioterapia e quimioterapia) , havendo "doença em progressão".

(v) Existência de registro na Anvisa:
Requisito satisfeito. O medicamento (177Lu-PSMA / Pluvicto) possui registro na ANVISA, sendo a alegação da própria ré de uso
off-label
.

(iv) Comprovação de eficácia (MBE de alto nível):
Requisito satisfeito. O laudo médico (ID 15145917) não é mera prescrição; é um parecer técnico que fundamenta a indicação no "Estudo VISION, Fase III", publicado no "New England Journal of Medicine", atendendo com exatidão ao
standard
probatório exigido.

(ii) Inexistência de negativa expressa da ANS:
A embargante não demonstrou, em nenhum momento, a existência de uma deliberação formal da ANS
rejeitando
a incorporação da tecnologia, o que também não encontrei na página oficial da Agência.

Destarte, a pretensão do autor/embargado encontra amparo tanto na jurisprudência específica e consolidada do STJ para tratamentos oncológicos – que torna irrelevante a discussão sobre a natureza do rol – quanto nos critérios objetivos e vinculantes estabelecidos pelo STF para a superação do mesmo rol .

Quanto ao
prequestionamento
, saliento que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que apresente fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia. Ademais, o art. 1.025 do CPC estabelece o prequestionamento ficto, considerando-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

Portanto, inexistem omissões, contradições ou obscuridades a serem corrigidas, na medida em que o Acórdão embargado enfrentou de forma explícita, coerente e fundamentada todas as questões necessárias ao deslinde da causa.

Do exposto,
rejeito
os aclaratórios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pela Eminente Relatora.